Tribunal: TJES
Processo: 5002306-86.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Levantamento de Valor
Data de julgamento: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002306-86.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MANOEL MESSIAS PEREIRA SILVA
AGRAVADO: ANGELICA MARIA THOMAS
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por
mANOEL MESSIAS PEREIRA DA SILVA
contra a D
ecisão ID 2323468, proferida pelo Juízo da Vara Única de Santa Tereza na Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial ajuizada por
ANGÉLICA MARIA THOMAS,
que
indeferiu exceção de pré-executividade apresentada pelo ora agravante e manteve a penhora dos valores indicados nos autos.

Em suas razões recursais, alega o recorrente demonstrou que a conta sobre a qual foi efetuada a penhora
on line
é conta poupança, bem como que o referido bloqueio atingiu recursos indispensáveis à sua sobrevivência.

Afirma, ainda, que o valor depositado é inferior a 40 salários mínimos, o que impede a penhora sobre o mesmo.

Nestes termos, pleiteia
a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo e a reforma da decisão agravada, além de requerer a gratuidade da justiça.

Decisão ID 2440380, proferida pelo Des. Manoel Alves Rabelo, que deferiu a atribuição do efeito suspensivo pretendido.

Contrarrazões em ID 2381310.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 01 de junho de 2022.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

Acompanhar o eminente Relator, a fim de conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento, para reformar a decisão objurgada e, consequentemente, determinar o imediato desbloqueio do saldo depositado em conta poupança do agravante, tendo em vista este ter comprovado que a penhora foi efetivada em conta poupança em quantia inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por
mANOEL MESSIAS PEREIRA DA SILVA
contra a D
ecisão ID 2323468, proferida pelo Juízo da Vara Única de Santa Tereza na Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial ajuizada por
ANGÉLICA MARIA THOMAS,
que
indeferiu exceção de pré-executividade apresentada pelo ora agravante e manteve a penhora dos valores indicados nos autos.

Em suas razões recursais, alega o recorrente que demonstrou que a conta sobre a qual foi efetuada a penhora
on line
é conta poupança, bem como que o referido bloqueio atingiu recursos indispensáveis à sua sobrevivência.

Afirma, ainda, que o valor depositado é inferior a 40 salários mínimos, o que impede a penhora sobre o mesmo.

Nestes termos, pleiteia
a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo e a reforma da decisão agravada, além de requerer a gratuidade da justiça.

Decisão ID 2440380, proferida pelo Des. Manoel Alves Rabelo, que deferiu a atribuição do efeito suspensivo pretendido.

Consoante decidido no momento da análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o cerne da questão gira em torno da possibilidade de penhora de quantias depositadas em conta poupança.

Nestes termos, o
artigo 833, X do CPC/15 dispõe:

Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

Convalidando a disposição processual, a jurisprudência do C. STJ firmou o entendimento de que, salvo nos casos de fraude ou abuso,
a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos é impenhorável, esteja ela depositada em conta corrente, poupança ou outras aplicações financeiras.
Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE DE QUANTIA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS.
REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. OFENSA AO ART. 373, II, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis [...].
(AgInt no AREsp n. 2.003.094/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 25/5/2022).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA.
PENHORA DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA CORRENTE. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA A SER CONFERIDA AO ART. 833, incisos IV e X, e §2º, do CPC/2015.
PRECEDENTES. SÚMULA 83 DO STJ. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência assente do STJ garante ao devedor "poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1330567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 10/12/2014, DJe 19/12/2014) [...].
(AgInt no REsp n. 1.971.321/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 4/5/2022).

Esta Corte Estadual também corrobora o entendimento do STJ, conforme se pode inferir:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA/BLOQUEIO ELETRÔNICO EM CONTA BANCÁRIA. QUANTIA INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA DE VEÍCULO. LEGALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O CPC/2015 estabelece em seu art. 833, inc. X, que as quantias depositadas até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos são impenhoráveis, somente sendo admitido caso seja demonstrada a exceção disposta no seu § 2º, o que não ocorre no caso.
2. O c. STJ reverbera no sentido de que a impenhorabilidade dos valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos abarcam os depósitos em cadernetas de poupança, em conta-corrente, em fundos de investimento, ou os guardados em papel-moeda.
3. Não há qualquer irregularidade na penhora de veículo realizada, devendo esta ser mantida. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 008199000558, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 29/04/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
PENHORA DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE DESVIRTUAMENTO DA CONTA POUPANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
1. Consoante clara dicção do artigo 833, inciso X, do CPC, é impenhorável a quantia inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, depositada em caderneta de poupança.
2. Na espécie, conforme ofício do Banco do Brasil S/A acostado aos autos, os valores, objeto de constrição pelo Bacenjud, eram oriundos da conta poupança nº 510019372-3, de titularidade do embargante Cláudio Marques Fernandes. Ademais, houve bloqueio de um montante de R$ 2.832,62 (dois mil, oitocentos e trinta e dois reais e sessenta e dois centavos), ou seja, de um valor inferior ao limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, o que atrai a regra de impenhorabilidade, insculpida no artigo 833, inciso X do CPC. 3. No tocante às alegações sobre as ausências de provas de que a conta era utilizada efetivamente como conta poupança, inexistem elementos mínimos nos autos, notadamente nos extratos bancários juntados pela instituição financeira, que demonstrem o desvirtuamento da conta poupança ou mesmo movimentações bancárias atípicas, devendo ser mantida a impenhorabilidade dos valores nela depositados. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 021180072627, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 02/07/2021).

No caso em tela, a decisão agravada considerou que o bloqueio judicial teve resposta positiva em 14/07/2020 e, mesmo com a juntada de cópia do cartão proveniente de conta poupança e um suposto extrato de tal conta, não restou demonstrado que o BACENJUD foi realizado naquela conta, na qual destaca inclusive, haver saldo positivo em 15/07/2020.

Não obstante, o ora agravante demonstrou no presente agravo de instrumento, tanto que a conta objeto do bloqueio trata-se de conta poupança, quanto que a ordem judicial referida foi realizada sobre o saldo da mesma, conforme se vê de ID 2323463.

É possível identificar, claramente, que a cópia do cartão colacionado, que traz os dados do agravante e também os dados da conta poupança, coincidem com aqueles nos quais foi determinado o bloqueio judicial.

De acordo com o Extrato do Bloqueio acostado pelo agravante, a ordem foi expedida nos autos do processo nº 0002178582018808044, nos quais figuram como partes o agravante e a agravada, e foi efetivada em Conta Poupança da Caixa Econômica Federal, Agência 1826, Conta 000000044742-6, no valor de R$ 7.738,51.

Com efeito, em que pesem as razões da decisão agravada, não restam dúvidas que o saldo bloqueado por determinação do juízo de origem deriva de depósito em poupança em valor inferior a 40 salários mínimos, o que impõe o reconhecimento da impenhorabilidade do respectivo saldo (R$ 7.738,51).

Deste modo, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é indiferente que a quantia poupada esteja depositada em contas de investimento, conta corrente ou poupança, atingindo a impenhorabilidade aqui tratada até mesmo sobre os valores mantidos em papel-moeda.

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU PROVIMENTO ao presente agravo para reformar a decisão agravada e determinar o imediato desbloqueio do saldo depositado em conta poupança do agravante
.

É como voto.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTA POUPANÇA – IMPENHORABILIDADE –QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO PROVIDO.

1.

Convalidando o disposto no artigo
833, X do CPC/15
, a jurisprudência do C. STJ firmou o entendimento de que, salvo nos casos de fraude ou abuso, a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos é impenhorável, esteja ela depositada em conta corrente, poupança ou outras aplicações financeiras.

2.
O
ora agravante demonstrou no presente agravo de instrumento, tanto que a conta objeto do bloqueio trata-se de conta poupança, quanto que a ordem judicial referida foi realizada sobre o saldo da mesma

3.

Com efeito, em que pesem as razões da decisão agravada, não restam dúvidas que o saldo bloqueado por determinação do juízo de origem deriva de depósito em poupança em valor inferior a 40 salários mínimos, o que impõe o reconhecimento da impenhorabilidade do respectivo saldo (R$ 7.738,51).

4.
Recurso provido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.